Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-56.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. cobrança indevida. contrato de seguro. dano material configurado. restituição em dobro. dano moral configurado. astreintes. cabimento. recurso da autora parcialmente provido. recurso do réu não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a parte ré cesse as cobranças inerentes a apólice de seguro objeto dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00; condenar a parte ré, de forma solidária à repetição do indébito, para pagar para a autora o valor de R$ 238,80, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora, desde a citação, nos termos do art. 406, 1o do CC; condenar a parte requerida, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora, desde o arbitramento, nos termos do art. 406, 1o do CC.

2. Os recursos são próprios e tempestivos. Recurso do réu com preparo regular (ID 74655689). Defiro a gratuidade de justiça à autora. Foram apresentadas as contrarrazões pelo réu (ID 74655697).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se a contratação do seguro por parte autora ocorreu de forma regular, bem como a existência de dano decorrente de eventual falha na prestação do serviço. Discute-se, ainda, o cabimento da restituição em dobro, bem como a pertinência da majoração do valor arbitrado para o dano moral.

III. Razões de decidir.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
5. Consta da inicial que a autora abriu uma conta corrente junto à ré no mês de setembro de 2023, especialmente para receber seu salário. Todavia, em janeiro de 2024 foi desligada do emprego e requereu isenção temporária de tarifas de manutenção de conta corrente, o que foi deferido pela ré. Em dezembro de 2024, iniciou um novo emprego e voltou a utilizar a conta, quando observou uma dívida de R$ 238,80, parcelado em doze parcelas de R$ 19,90, referente ao seguro SEG AP PF, que jamais foi contratado. Relata, ainda, que a ré acumulou quatro parcelas e as descontou de uma vez, o que comprometeu a saúde financeira da autora. Juntou extrato bancário. Por seu turno, a ré aduz que a formalização do seguro ocorreu eletronicamente via agência, quando a cliente concordou com a contratação do serviço, juntando o comprovante de ID 74655679.
6. O STJ no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Na espécie, o réu/recorrente não comprovou a efetiva contratação do serviço, não faz prova do contrato firmado, apenas disponibilizou uma explicação genérica de como ocorre o processo de contratação e o comprovante unilateral de registro da operação. Portanto, não demonstrou a regularidade da contratação, sobretudo considerando-se a alegação da própria ré de que a operação ocorreu dentro da agência bancária e com atendimento de colaborador, sendo ônus probatório que lhe cabia, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Dessa forma, devem ser restituídos os valores cobrados e pagos a título de Seguro, uma vez que a imposição de contrato de seguro de acidentes pessoais no momento de abertura da conta corrente sem prova da anuência do consumidor, além de violar o direito à informação, configura a prática de venda casada, conduta abusiva que permite a declaração de nulidade do contrato e, consequentemente, a devolução dos valores pagos. A ciência posterior dos descontos pela autora, momento em passou a tentar cancelar a contratação, não confirma a sua ciência ou anuência no momento da contratação.
7. Portanto, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, são indevidas as cobranças. Nesse ponto, assiste razão à autora quanto ao dever de restituição em dobro da quantia, a teor do art. 42 do CDC. Com efeito, valores cobrados indevidamente da conta bancária da consumidora tal como ocorreu na espécie configuram cobrança indevida, não se tratando de engano justificável, mas de flagrante falha na prestação do serviço bancário.
8. No que pertine ao dano moral, está devidamente caracterizado e quantificado na sentença. Conforme muito bem fundamentado pelo Douto Magistrado a quo “a insistência do banco requerido em cobrar valores indevidos por mais de um ano, mesmo após a autora informar que não contratou o serviço e solicitar o cancelamento das cobranças, traduz em circunstância que certamente tem causado desassossego, transtornos, preocupações e angústias, ainda mais quando se observa que a requerente recebe pouco mais de um salário mínimo e que as cobranças realizadas pela parte ré acarretou em redução dos recursos necessários a sobrevivência da demandante, circunstância capaz de ensejar condenação em danos morais.”
9. Em arremate, mantém-se as astreintes arbitradas de forma suficiente e compatível com a obrigação, bem como com prazo razoável para cumprimento do preceito.

IV. Dispositivo.
10. RECURSO CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Sentença reformada para determinar a restituição da quantia de R$ 238,80 na forma dobrada. Mantidas as demais disposições. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão.